Tribunal: TJES
Processo: 5001522-04.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001522-04.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO DOMINGUES DA SILVA

APELADO: CELEDY MENEGUSSI PEREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REAJUSTE DE ALUGUEL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. DEPÓSITO DE QUANTIA INSUFICIENTE. RECUSA LEGÍTIMA
. RECURSO DESPROVID
O.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de consignação em pagamento e procedentes os pedidos em reconvenção, em virtude de controvérsia sobre reajuste de aluguel em contrato verbal de locação residencial.

II. Questão em Discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se foi legítima a recusa da locadora em receber prestação de valor inferior ao do aluguel reajustado.

III. Razões de Decidir

3
.
Restou comprovado que o locatário foi devidamente notificado do reajuste, mas a ele se opôs, não sendo possível invocar o art. 18 da Lei nº 8.245/91 a pretexto de impedir a realização de reajuste, sob pena de enriquecimento sem causa.

4
.
A recusa da apelada é legítima, pois o depósito de quantia insuficiente não libera o devedor da obrigação, ausente a hipótese do art. 335, I, do Código Civil.

IV. Dispositivo e Tese

5.
Recurso conhecido e desprovido.

6.
Tese de julgamento:
"É legítima a recusa do credor em receber o pagamento de aluguel em valor inferior ao reajustado quando houve prévia notificação do locatário, não servindo a ação de consignação para a quitação de montante insuficiente."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, art. 18; Código Civil, art. 335, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDIVALDO DOMINGUES DA SILVA
contra a r. sentença de id.
18972041
que, nos autos da
ação de consignação em pagamento
ajuizada em face de
CELEDY MENEGUSSI PEREIRA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedentes os pedidos formulados em reconvenção.

Em suas razões recursais (id.
18972043
), sustenta o apelante, em síntese, que o reajuste do aluguel de R$ 500,00 para R$ 670,00 foi realizado de forma unilateral pela locadora, violando o art. 18 da Lei do Inquilinato, que exige comum acordo para a fixação de novo valor. Alega que a recusa da apelada em receber o valor original foi injustificada, o que autorizaria a consignação para quitação da dívida.

Contrarrazões apresentadas em id.
18972045
, arguindo que o reajuste de 34% foi inferior à inflação acumulada no período (IGP-M de 55%), tratando-se de recomposição legítima, e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001522-04.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO DOMINGUES DA SILVA

APELADO: CELEDY MENEGUSSI PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDIVALDO DOMINGUES DA SILVA
contra a r. sentença de id. 18972041 que, nos autos da
ação de consignação em pagamento
ajuizada em face de
CELEDY MENEGUSSI PEREIRA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedentes os pedidos formulados em reconvenção.

Em suas razões recursais (id. 18972043), sustenta o apelante, em síntese, que o reajuste do aluguel de R$ 500,00 para R$ 670,00 foi realizado de forma unilateral pela locadora, violando o art. 18 da Lei do Inquilinato, que exige comum acordo para a fixação de novo valor. Alega que a recusa da apelada em receber o valor original foi injustificada, o que autorizaria a consignação para quitação da dívida.

Contrarrazões apresentadas em id. 18972045, arguindo que o reajuste de 34% foi inferior à inflação acumulada no período (IGP-M de 55%), tratando-se de recomposição legítima, e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Do que se infere dos autos, as partes celebraram um contrato verbal de locação em 06 de maio de 2016, cujo objeto é o imóvel de residência do autor, Edivaldo Domingues da Silva, com aluguel mensal estipulado em R$ 500,00, valor que já incluía as despesas de água e energia elétrica. O pagamento deveria ser feito em mãos, mediante recibo.

O autor afirma que sempre pagou os aluguéis corretamente, mas, a partir do vencimento de novembro de 2021, a locadora, ora apelada, passou a recusar o recebimento dos valores sem apresentar justificativa.

Após detida análise do recurso do autor, entendo que sua irresignação não comporta acolhimento.

Na mesma linha do que entendeu o d. Juízo sentenciante, restou comprovado nos autos que o apelante tinha plena ciência do reajuste do valor do aluguel, conforme notificação acostada em id. 18971741, contudo, com ele não anuiu.

Conquanto o apelante invoque o art. 18 da Lei nº 8.245/91, fato é que a sua interpretação não pode legitimar o congelamento perpétuo do valor, sob pena de enriquecimento sem causa do locatário e desequilíbrio contratual.

Dessa forma, a recusa da apelada em receber o valor pretendido pelo apelante revela-se legítima. Considerando que é requisito essencial para a ação consignatória nos termos do art. 335, I, do Código Civil a
ausência
de justa causa, a r. sentença deve ser mantida, pois o depósito de quantia insuficiente não tem o condão de liberar o devedor da obrigação.

Ademais, deve-se esclarecer que o exame da presente apelação não interfere no futuro julgamento da ação indenizatória n. 5001550-69.2022.8.08.0035, ainda pendente.

Enquanto a presente demanda cinge-se à verificação da justa causa para a recusa do recebimento de aluguéis e à validade do reajuste locatício aplicado pela ré, a ação indenizatória — cuja sentença foi anulada por este E. Tribunal para viabilizar a produção de provas — versa sobre o alegado abuso de direito consubstanciado na interrupção coercitiva do fornecimento de água e energia elétrica no imóvel.

Evidencia-se, portanto, que o reconhecimento da legitimidade do reajuste e da inadimplência do locatário nesta apelação não prejudica a questão ainda pendente de discussão naquele processo, a saber, a eventual prática de ato ilícito pela locadora ao tentar cobrar a dívida, no qual remanesce a necessidade da reabertura da fase instrutória para apuração.

Portanto, embora as ações sejam embasadas no mesmo escorço fático, estando o presente processo maduro para julgamento e reconhecendo sua autonomia frente a demanda conexa, não se verifica prejudicialidade que recomende a suspensão desta ação até que sobrevenha o julgamento da demanda indenizatória.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC e ao Tema 1.059/STJ, majoro os honorários devidos ao patrono da parte apelada para 11% (onze por cento) do valor da condenação, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)